Tribunal: TJMT
Processo: 1004879-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por VITOR DE MORAES CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do cumprimento de sentença no 0046886-97.2013.8.11.0041, movida em seu desfavor por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores por não haver provas da impenhorabilidade.
Nas razões apresentadas, sustenta o Agravante que (i) quanto ao valor movimentado acima de 13.000,00 localizado em sua conta, se trata de empréstimo consignado, com desconto direto no credito do INSS; (ii) não existe patrimônio advindo das verbas salariais recebidas pelo agravante, visto que não há acúmulo de capital em sua conta corrente; (iii) o valor que recebe a título de aposentadoria não é bastante para a acumulação de valores, a fim de constituir patrimônio; (iv) não possui, sequer, poupança ou investimento financeiro; (v) todo o valor da aposentadoria depositado na conta bloqueada, é utilizado para suprir suas necessidades de subsistência; (v) impossibilidade de penhora de verbas salariais; (vi) não é empresário individual, pois a empresa está inativa desde o ano de 2009 e baixada definitiva em 27.10.2017; (vi) a CR/88, em seu art. 7°, X, protege o salário.
Breve relato.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isto porque, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que tais verbas são impenhoráveis. Isto porque, como bem pontuou o magistrado de piso, o crédito que o agravante recebe do INSS de R$1.100,27, foi depositado aos 06/11/2020, tendo o executado sacado referido valor na mesma data, enquanto que a penhora de R$ 1.765,70 foi realizada depois de o Executado efetuar o saque do seu beneficio do INSS e antes de receber o beneficio de dezembro de 2020, acrescesse a isso a existência de movimentações envolvendo quantia de elevada monta (R$ 13.000,00) (ID no 46734766 e ID 46734767-origem).
Assim, ante a falta de demonstração de que o valor bloqueado é exclusivamente oriundo de quantia legalmente impenhorável, correto o indeferimento do pedido de desbloqueio.
Por fim, em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5o, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte Agravante, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
=r e l a t o r =